Tribunal: TJES
Processo: 5011310-16.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011310-16.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: AILTON PAOLUZZI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011310-16.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO
: AILTON SANTOS DA SILVA, EMILY CRISTIANE DO NASCIMENTO SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00 POR AUTOR) QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam, em síntese, que adquiriram passagens aéreas junto à ré para o trecho de Orlando/EUA x Belo Horizonte/MG x Vitória/ES, iniciando a decolagem às 20h25min do dia 12/10/2024 e com a previsão de chegada ao destino final às 9h10min do dia 13/10/2024, ao chegarem no aeroporto de Belo Horizonte/MG, foram informados de que o voo estava cancelado, e, portanto, foram realocados para um voo que sairia às 10h30min, porém com mais uma conexão em São Paulo/SP, que por sua vez decolaria somente às 17h50min e com a chegada em Vitória/ES às 19h30min. que era o destino final, seguidos por uma longa espera de mais de seis horas no Aeroporto de Guarulhos. Durante esse período, a senhora Marly permaneceu em sua cadeira de rodas, e ninguém teve acesso a acomodações ou alimentação que deveria ser custeada pela requerida. A situação foi agravada pelo evidente desconforto e pelo desgaste físico dos autores e seus familiares idosos. O voo final para Vitória decolou somente às 17h50min, com chegada às 19h30min, sendo assim, mais de 10 horas de atraso, ou seja, após o horário inicialmente previsto.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço; (ii) dever de indenizar o consumidor pelos danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

5. Não há nos autos comprovação de que o cancelamento do voo dos autores e demais transtornos teriam ocorrido por motivo de força maior (condições climáticas adversas), não se prestando as telas sistêmicas juntadas à contestação a tal desiderato, de modo que não logrou êxito a companhia aérea em comprovar a contento a alegada excludente de responsabilidade.

6. A despeito das motivações apresentadas pela recorrente para cancelamento repentino do voo, chama atenção no caso dos autos dois aspectos: o primeiro relativo à ausência do dever informacional (desatendimento do art. 12, §1º I da Res. 400/2016 da ANAC), e o segundo diz respeito à falta comprovação de auxílio e assistência material para com os consumidores (inobservância dos artigos 26 e 27 da Res. 400/2016 da ANAC). No caso em tela, os recorridos demonstraram o desgaste e a frustração decorrentes da falha operacional, que comprometeu o planejamento da viagem e gerou angústia evitável.

7. Ademais, o suposto fortuito argumentado pelo Recorrente, não se constitui como evento imprevisível a atividade de transporte aéreo, ocorre que além de inexistir prova concreta como causa motivadora do cancelamento do voo original, a própria Recorrente reconhece que o atraso no voo onde o Autor foi reacomodado ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência, fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da Recorrente, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor. Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrente efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC).

8. Por fim, entende-se que os fatos narrados pelo autor extrapolam o mero dissabor, de modo que está configurado dano moral indenizável. Sobre o
quantum
indenizatório, tem-se que o montante arbitrado para os autores foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso, sendo suficiente para cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. Acerto do ato sentencial.

V. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)